Tribunal: TJPA
Processo: 0000262-95.2010.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000262-95.2010.8.14.0013

APELANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO PORTELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0000262-95.2010.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE:
ALESSANDRO NASCIMENTO PORTELA

ADVOGADO: DR.
LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR - OAB PA015589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:
APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL
.
RECURSO DEFENSIVO
.
PRELIMINAR
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. NULIDADE ABSOLUTA POR
AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO
.
REJEITADA
. MÉRITO.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO
DA FUNDAMENTAÇÃO
SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA
ATENUANTE
PREVISTA NO ART. 65, III, ‘D’ DO CP (
CONFISSÃO
).
IMPOSSIBILIDADE
.
INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE
DISPOSTA NO
ART. 65, III, ‘C’ DO CP (VIOLENTA EMOÇÃO)
.

POSSIBILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0000262-95.2010.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE:
ALESSANDRO NASCIMENTO PORTELA

ADVOGADO: DR.
LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR - OAB PA015589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALESSANDRO NASCIMENTO PORTELA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, o qual condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 2º, III e IV do CP a pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória, recebida em 11/07/2012 que no dia 25/10/2011 por volta das 11h:51min, o Apelante, portando um terçado, desferiu um golpe na vítima Devson Dwilhas Rocha Damasceno, lesão que lhe acarretou a perda da mão esquerda.

Consta nos autos, que o ofendido foi internado e submetido a cirurgia de amputação, pois as lesões infeccionaram, permanecendo incapacitado para suas ocupações habituais por mais de trinta dias e em decorrência da conduta apresentou deformidade permanente.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 6050095).

Inconformada, a Defesa se insurge alegando preliminarmente a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da ausência de interrogatório do Apelante e, no mérito, requer a fixação da pena no mínimo legal, além da aplicação da minorante referente a confissão (Id. 6050109).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 6050111).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto ao redimensionamento da pena, pela utilização de conceitos genéricos por inidoneidade da fundamentação constante na sentença (Id. 4742346).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE.

A Defesa argumenta ser nulo o processo sob a justificativa de que, mesmo diante do comparecimento do Apelante ao Fórum de Capanema para informar a modificação de seu endereço (fls. 48), não foi realizado seu interrogatório.

Razão jurídica não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente foi citado em endereço fornecido pelo órgão ministerial às fls. 14 e 15 no início do ano de 2015, permanecendo silente quanto a sua alteração de endereço até 13/03/2017 (fls. 48), antes do oferecimento de suas Alegações Finais em 11/05/2017 (Id. 6050093, fls. 49).

Nota-se que além das tentativas de intimação em endereço constante nos autos no qual havia sido citado antes, o Recorrente não permaneceu desassistido, com o regular oferecimento de defesa prévia e alegações finais pela Defensoria Pública (Ids. 6050088, 6050093 e 6050094).

Neste contexto, não houve demonstração de efetivo prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
, corolário da natureza instrumental do processo.

O art. 563 do CPP dispõe que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade
[1]
, não se declarando “nulidade por mera presunção”
[2]
.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sistema processual penal brasileiro, as nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal devem ser arguidas nas alegações finais, sob pena de serem alcançadas pelo instituto da preclusão
[3]
, sendo este o caso dos autos.

Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

2.

MÉRITO.

a.

DA REFORMA DA PENA BASE.

O Apelante aponta falha na primeira fase da individualização da reprimenda, por ter o magistrado utilizado justificativa inidônea para inverter a polaridade das vetoriais relacionadas a culpabilidade, personalidade e as consequências do crime, pelo que requer sua redução a patamar mínimo.

Sem razão o Recorrente.

Explico.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Apelante não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[4]
desta E. Corte.

Ocorre que, embora a fundamentação declinada mereça ajuste, entendo que o
quantum
da sanção aplicada mostra-se razoável e proporcional.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[5]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da dosagem do apenamento.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta mostra-se inerente a tipificação penal.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[6]
.

A míngua de substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Motivos do crime
. No presente caso, observa-se uma patente desproporção entre o crime e a causa. A conduta do ofensor e o fato do ofendido apelidar-lhe, mostra-se banal, que normalmente não levaria a prática delitiva, constituindo-se assim, verdadeiro motivo fútil apto a exasperar a pena-base.
(negativos)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos, pois a vítima contava com 23 (vinte e três) anos na data do fato, laborava como lavrador (Id. 6050375) e teve sua mão decepada, o que impacta diretamente em sua capacidade para o trabalho, além de promover-lhe dano psicológico e estético, conforme entendimento estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
[7]
.

Portanto, levando-se em conta que as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem, em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Fundada em tais razões, deixo de acolher o pedido de redução da pena base ao mínimo legal.

b.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NO ART. 65, III, ‘D’ DO CP.

Afirma o Recorrente, que o Juízo singular deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, embora a tenha reconhecido em sentença, transcrevendo trecho constante às fls. 55:

“Perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva e alegou ter golpeado a vítima porque lhe “arremedava”, destacando, entretanto, que “não deveria ter feito o que fez””

Sem razão o Recorrente.

Manuseando o édito condenatório, verifico que a mencionada parte integra
seu relatório
, distante do conteúdo decisório da ação, que consta de seu dispositivo e faz coisa julgada material, nos termos do art. 504 do CPC.

Ademais, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", não sendo este o caso dos autos.

Neste sentido, esta E. Corte já assentou entendimento acerca da não ser viável a incidência da atenuante supra, em se tratando de confissão extrajudicial não confirmada em juízo quando não utilizada na fundamentação da sentença recorrida
[8]
.

Assim, afigura-se impossível reconhecer como circunstância atenuante a confissão extrajudicial do Recorrente, motivo pelo qual deixo de acolher tal pedido.

c.

DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA DISPOSTA NO ART. 65, III, ‘C’ DO CP.

Por fim, a Defesa aduz ter o agente praticado o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, razão pela qual suscita a aplicação da atenuante supra.

Neste ponto, o pedido merece ser acolhido.

A conduta da vítima, narrada pelo Recorrente no IPL (fls.54), qual seja: de constantes perturbações pelo Apelante em razão de sua debilidade física, não foi elidida em Juízo pelo próprio ofendido e pela única testemunha ouvida (fls. 37/38).

Desta feita, restou demonstrado que dominado pela excitação dos seus sentimentos (ódio, desejo de vingança, frustração), o ofensor foi injustamente provocado pela vítima, momentos antes de lesionar-lhe.

Assim, imperioso reconhecer a atenuante da pena prevista no art. 65, III, ‘c’ do CP.

Assim, reduzo a pena base em 1/6 (um sexto), ausentes causa de aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena
em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa,
mantendo a sentença em seus demais consectários.

[1]
(HC n.133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018)

[2]

(HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018)

[3]

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E AMEAÇA.SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional. 2. As nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal devem ser arguidas no momento das alegações finais, sob pena de preclusão. 3. O direito de presença do réu em audiência de instrução e julgamento não é absoluto nem indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa que exige a demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem. 5. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Rel. Ministro JOÃOOTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

[4]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[5]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[6]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[7]
HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO

TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO

REVISIONAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCESSÃO DE OFÍCIO, TODAVIA, QUE SE IMPÕE. PENAL. LESÃO CORPORAL. ART, 129, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA.
DEFORMIDADE PERMANENTE. RESTRIÇÃO ÀS LESÕES FÍSICAS. DANO ESTÉTICO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL E QUALIFICADA. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS, TODAVIA, CONCEDIDA EX OFFICIO.

1. É incongnoscível o writ manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". A hipótese, todavia, comporta

concessão de habeas corpus de ofício.

2. Pratica o tipo penal fundamental da lesão corporal aquele que ofende a integridade corporal ou a saúde física ou mental de outrem. Contudo, conforme entendimento firmado por ambas as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal (deformidade permanente), deve representar lesão estética de certa monta, capaz de causar desconforto a quem a vê ou ao seu portador, abrangendo, portanto, somente as condutas que resultam em lesão física.

3. No caso, a vítima, após o evento danoso, fora acometida de transtorno de estresse pós-traumático e alteração permanente da personalidade, circunstância que não se enquadra no inciso IV do § 2.º do art. 129 do Código Penal.

4. A pena-base foi adequadamente majorada. A agressão ao professor/coordenador da universidade e a anterior suspensão do Agente do curso de engenharia devido à transgressão disciplinar é motivação idônea para exasperar a reprimenda no tocante à conduta social. O motivo do crime, consistente em agressão à vítima tão somente por ter sido impedido de ingressar no campus da universidade, também justifica o incremento da sanção.
No mais, as consequências da infração transbordaram, em muito, aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista que a lesão causou transtorno de estresse pós-traumático e alteração permanente da personalidade.

5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo se

for parcial ou qualificada. Precedentes.

6. Pedido não conhecido. Ordem de habeas corpus, todavia, concedida

ex officio, para afastar a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do

Código Penal, e reconhecer a atenuante da confissão espontânea,

redimensionando-se a sanção penal.

(STJ - HC: 689921 SP 2021/0275439-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

[8]
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA ? ART. 157, § 2º, I, DO CP (CONFORME REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018)? 1)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO E NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ? INTELIGÊNCIA DA SUMULA Nº 545/STJ ?
2) PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DOS BONS ANTECEDENTES COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA ? IMPOSSIBILIDADE ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 3) DE OFÍCIO, DECOTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, § 2º, DO ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO USO DE ARMA E REDIMENSIONADA A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO, E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. 1.
Impossível reconhecer como circunstância atenuante da pena a confissão feita na fase extrajudicial e retratada em juízo, a qual não consta entre os fundamentos da sentença condenatória. Inteligência da Súmula nº 545/STJ
. 2. Os antecedentes do acusado, assim como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devem ser valorados na fixação da pena base, fase inicial do procedimento trifásico de individualização da pena, existindo circunstâncias negativas que justificam a fixação da pena base acima do mínimo. 3. Na terceira etapa de individualização da sanção, necessário excluir a majorante do uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso Ido § 2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius. 4. Em razão do decote da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, redimensiona-se a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, excluída a majorante decorrente do uso de arma branca e redimensionada a pena para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa. Decisão unânime.

(TJ-PA - APR: 00008442120138140036 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/05/2019) [
grifei
]

Belém, 20/10/2022